Tribunal: STF
Processo: RE 89254
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
CASAMENTO NO ESTRANGEIRO. REGISTRO. - REGISTRO. NO BRASIL DE
CASAMENTO REALIZADO NA ALEMANHA, ENTRE MULHER BRASILEIRA
NATURALIZADA E HOMEM DE NACIONALIDADE ALEMA, DIVORCIADO
ANTERIORMENTE NO SEU PAIS DE ORIGEM, QUANDO RESIDIA NO BRASIL,
DEPENDE DA PREVIA HOMOLOGAÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA
SENTENÇA RELATIVA AO DIVÓRCIO, INCLUSIVE PORQUE NÃO SE TRATA DE
DECISÃO MERAMENTE DECLARATORIA, MAS DE SENTENÇA PROFERIDA EM
PROCESSO LITIGIOSO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO POR CULPA DO RÉU.
APLICAÇÃO DO ART. 32 DA LEI DOS REGISTROS PUBLICOS, COMBINADO COM O
ART. 15, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL E
ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 941, DE 1969.